Tribunal: TJDFT
Processo: 0725963-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725963-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JULIARTS - EDITORA, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA RECORRIDA: MEDSTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA S.S - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Monitoria. Prestação de serviço médico. Prova do pagamento: ônus legalmente atribuído à parte que o alega. A recorrente alega violação ao artigo 5o incisos LV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao devido processo legal, defendendo que o decisum vergastado não teria reconhecido o cerceamento de defesa, a inversão do ônus da prova e a dilação probatória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o incisos LV e LIV, e 93, inciso IX, da CF, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027